Tribunal: TJDFT
Processo: 0732631-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0732631-83.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DARLEI ALVES MOREIRA APELADO: LUCIANA PINTO FELIPE DOS SANTOS MOURA, MOURANDON GONCALVES MOURA JUNIOR D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência do recurso, formulado na petição de ID 26057106, de acordo com o art. 998, do CPC. Transitado em julgado, baixem os autos à Vara de origem, para as providências cabíveis. Publique-se. Brasília, DF, em 07 de julho de 2021 00:54:09. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator